Tribunal: TJDFT
Processo: 0749850-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0749850-10.2023.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ANTONIO IRAN ALVES GUILHERME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. PARCELAMENTO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO CONSENTIMENTO DO CONTRIBUINTE. 1. Dispõe o artigo 174 do Código Tributário Nacional que a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva, observadas as causas interruptivas previstas na legislação tributária. 2. É imprescindível que o exequente comprove o requerimento ou o consentimento do contribuinte para que se caracterize o ato interruptivo do prazo prescricional. Em outras palavras, a exclusiva apresentação de imagem copiada da tela de sistema interno da Administração não possui aptidão para comprovar o parcelamento do débito, tampouco representa confissão de dívida realizada pelo contribuinte. Precedentes. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 373, inciso II, 374, inciso IV, e 405, todos do CPC, sustentando que as telas do Sistema Integrado de Tributação e Administração Fiscal – SITAF, que foram juntadas aos autos, são documentos públicos, aptos a comprovar o parcelamento do débito, e gozam do atributo de presunção relativa de veracidade e de legitimidade; c) artigo 174, inciso IV, do Código Tributário Nacional, sob o argumento de que houve o parcelamento da dívida tributária e a consequente interrupção da prescrição. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à indigitada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão do recorrente” (AgInt no AREsp 1.834.456/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada violação aos artigos 373, inciso II, 374, inciso IV, e 405, todos do CPC, e 174, inciso IV, do CTN. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 57494011): "(...) Na hipótese sob exame, o Distrito Federal alega que ocorreu o parcelamento do débito em relação às CDAs que instruíram a petição inicial, nos anos de 2006, 2007 e 2008. Todavia, não apresenta qualquer comprovação de requerimento feito pelo contribuinte, com exceção de espelho de tela extraído do Sistema Integrado de Tributação e Administração Fiscal – SITAF. Nesse contexto, é imprescindível que a parte agravante comprove o requerimento ou o consentimento do contribuinte para que se caracterize o ato interruptivo do prazo prescricional. Em outras palavras, a exclusiva apresentação de imagem copiada da tela de sistema interno da Administração não possui aptidão para comprovar o parcelamento do débito, tampouco representa confissão de dívida pelo contribuinte." Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021